Tribunal: STF
Processo: ARE 1499458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DO APELIDO DE FAMÍLIA DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. 1. O NOME PATRONÍMICO É INDICATIVO DO TRONCO FAMILIAR E TAMBÉM DA PROLE, REVELANDO A CONTINUIDADE DA FAMÍLIA. 2. NO SISTEMA REGISTRAL PÁTRIO, ADMITE-SE QUE O PRENOME SEJA MUDADO, MAS O NOME DE FAMÍLIA É IMUTÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. 3. A ALEGADA REJEIÇÃO PATERNA NÃO JUSTIFICA A EXCLUSÃO DO SOBRENOME DO GENITOR, POIS, APESAR DE SER COMPREENSÍVEL, NÃO CONSTITUI JUSTIFICATIVA PONDERÁVEL PARA PROMOVER A ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL E MENOS AINDA PARA EXCLUIR O APELIDO DE FAMÍLIA PATERNO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Com efeito, convém lembrar que o nome de uma pessoa consiste num conjunto de elementos que definem a individualidade de alguém no plano social, isto é, serve para identificar a pessoa, permitindo que uma seja distinguida da outra, bem como indica a sua vinculação a um determinado grupo familiar.



    Essa identificação da pessoa é dada pelo nome individual – prenome – e pelo apelido de família – nome ou nome patronímico – que é indicativo do tronco ancestral de onde provém a pessoa.



    Assim, o nome patronímico é indicativo do tronco familiar e, dentro da estrutura do nosso sistema registral, admite-se que o prenome seja mudado, mas o nome de família é imutável, consoante estabelece com absoluta clareza o art. 56 da Lei de Registros Públicos.



    In casu, a autora pretende a alteração de registro civil de nascimento, buscando a alteração do apelido de família, excluindo “DA SILVA”, sobrenome paterno, pelo fato de não ter nenhum vínculo afetivo com o pai biológico, motivo pelo qual esse pleito foi corretamente indeferido.



    Apesar de ser compreensível o pedido da autora, de não haver nenhum vínculo além do biológico com a família paterna, esse motivo não justifica a exclusão do patronímico, pois somente é possível quando em situações excepcionais, não sendo este o caso dos autos.



    Finalmente, observo que a inexistência de vínculo afetivo entre pai e filha não constitui justificativa ponderável para que seja procedida a alteração do registro público de nascimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente